Tribunal: TJMT
Processo: 1021056-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1021056-26.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: MARLON HENRIQUE SALES DOS SANTOS
E M E N T A
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – PACIENTE PRESO A MENOS DE 50 DIAS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NÃO VIOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva inércia ou desídia da acusação ou do próprio aparato judicial, que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021056-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARLON HENRIQUE SALES DOS SANTOS - CPF: 038.936.121-65 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), M. V. D. S. - CPF: 069.204.421-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – PACIENTE PRESO A MENOS DE 50 DIAS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NÃO VIOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva inércia ou desídia da acusação ou do próprio aparato judicial, que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA em benefício de MARLON HENRIQUE SALES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT (Ação Penal no 1012655-67.2022).

Aduz que o paciente está preso preventivamente desde o dia 29/08/2022,
denunciado pela prática do crime de lesão corporal e ameaça
(arts. 129, § 13° c.c 147, caput, ambos do código penal, c.c Lei Maria da Penha).

Alega
excesso de prazo para realização da sessão de julgamento
. Em síntese, sustenta que
“o Paciente encontra-se preso ininterruptamente, em virtude de prisão cautelar, desde o dia 28/08/2022, e entre a juntada do mandado de citação cumprido com a informação de que o paciente necessitava da assistência da Defensoria Pública e o envio dos autos ao órgão defensorial demorou-se 28 (vinte e oito) dias, sendo que não tem sido observado a devida prioridade e celeridade que se deve observar nos casos que envolvem acusado preso”
(pag. 07-PDF).

Requer a CONCESSÃO DA ORDEM para revogar a prisão preventiva
em virtude do alegado
excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento
, determinando o competente alvará de soltura em favor do paciente,
ou fixando medidas cautelares
diversa da prisão (art. 319-CPP).

A liminar foi indeferida (pag. 224/226-PDF).

As informações foram prestadas (pag. 233/235-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. AMARILDO CESAR FACHONE, é pela
denegação
da ordem (pags. 238/242-PDF):

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – O EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO RESULTA DE SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA – DEVE HAVER UM JUÍZO DE RAZOABILIDADE, DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE – FEITO DE ORIGEM QUE SEGUE REGULARMENTE, NÃO HAVENDO NENHUMA DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE, A QUAL, INCLUSIVE, JÁ DESIGNOU DATA PARA A AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
visa obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
MARLON HENRIQUE SALES DOS SANTOS
, alegando, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa.

Consoante ressai dos autos o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/08/2022, pela prática do crime de lesão corporal e ameaça, com implicações na lei Maria da Penha.

Foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado plantonista converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em 05/09/2022 foi apresentado o relatório no 2022.12.10272 da conclusão do Inquérito Policial. A denúncia foi oferecida e recebida pelo juízo originário em 12/09/2022, dando origem à ação penal de no 1012655-67.2022.8.11.0055.

O paciente foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação.

Por fim, extrai das informações prestadas pela autoridade dita coatora que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27/10/2022, às 14 h.

Dito isso, analisando as informações colhidas os autos
e diante das provas a mim apresentadas, tenho que
não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a
dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que
“...Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

O excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)’ (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

E no que se refere ao excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento
, além de não estar devidamente demonstrado qual seria a razão do aludido elastério, a ponto de ser imputado ao juízo ou a acusação, denoto que o paciente encontra-se preso desde o dia 28/08/2022, a menos de 02 (dois) meses.

Nesse ponto, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o prazo para o encerramento da instrução criminal nas ações penais de procedimento ordinário é de 148 dias, de modo que, não se vislumbra o transcurso do referido lapso temporal a caracterizar eventual constrangimento ilegal.

Desse modo,
não vislumbra-se paralisação injustificada por parte daquele magistrado
, de modo que eventual dilação do prazo para término da instrução processual se encontra justificado.

Essa é a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

No mais,
observado, outrossim, que a audiência de instrução encontra-se marcada para 27/10/2022.

Ainda, não devemos desprezar o fato de que há elementos seguros da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da sua recalcitrância em delitos da mesma natureza, como bem observado pelo juízo originário:

“...quanto à concretização de novas agressões ou até mesmo da ameaça de tirar a vida da vítima, visto que os elementos existentes nos autos apontam para a reiteração de condutas similares pelo paciente, pois o mesmo foi preso em flagrante por violência doméstica, conforme autos 1012572- 85.2021.811.0055 e 1000824-56.2021.811.0055. Sendo decretado em seu desfavor medidas protetivas registrado sob no 1012570-18.2022.8.11.0055, 1001497- 49.2021.811.0055 e 100821-04.2021.811.0055, o torna patente a recalcitrância e insuficiência das medidas protetivas para garantia da ordem pública.”
(pag. 235-PDF).

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022